Tribunal: TJSP
Processo: 2260974-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Execução de honorários advocatícios. Decisão agravada que, entre outras determinações, rejeitou a impugnação ofertada, por reconhecer que a Executada deixou de ser beneficiária da gratuidade processual, porém referiu que eventual reconhecimento da prática de atos de fraude à execução dependem da demonstração da insolvência da Executada, o que ainda

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Execução de honorários advocatícios. Decisão agravada que, entre outras determinações, rejeitou a impugnação ofertada, por reconhecer que a Executada deixou de ser beneficiária da gratuidade processual, porém referiu que eventual reconhecimento da prática de atos de fraude à execução dependem da demonstração da insolvência da Executada, o que ainda não ocorreu, já que nenhum ato para expropriação foi praticado. Insurgência do Exequente, para que seja reconhecida fraude à execução perpetrada pela Executada, com a consequente nulidade de alienação de imóveis. Não acolhimento. Decisão agravada que apenas apreciou a questão da gratuidade processual da Executada, até mesmo para possibilitar o prosseguimento do cumprimento de julgado, porém, quando da prolação da decisão, sequer teria sido realizada qualquer tentativa de constrição de bens, a tornar precipitados e descabidos os pleitos formulados pelo Exequente. Decisão mantida. Recurso não provido.